Tribunal: TJES
Processo: 0018849-76.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018849-76.2020.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ENVIX ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0018849-76.2020.8.08.0048

PARTE AUTORA: ENVIX ENGENHARIA LTDA

PARTE RÉ: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DR.ª TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COMPROVADA. DIREITO AO RECEBIMENTO. CONSECTÁRIOS DA MORA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por pessoa jurídica contra município, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 1.431.624,42, referentes a serviços de manutenção predial previstos em contrato administrativo e aditivos, bem como à restituição dos honorários periciais.

2. O juízo de origem condenou, ainda, o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no mínimo legal, e determinou a incidência de juros e correção monetária conforme previsão contratual e, a partir da EC nº 113/2021, pela taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se restou comprovada a execução dos serviços de manutenção predial previstos no contrato administrativo e aditivos; e (ii) quais os índices de juros e correção monetária aplicáveis à condenação, considerando a vigência da EC nº 113/2021 e os entendimentos firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova documental e o laudo pericial confirmaram a efetiva execução dos serviços discriminados na planilha inicial, no valor revisado de R$ 1.763.350,36, sendo incontroversa a obrigação de pagamento pelo município, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos da Lei nº 8.666/1993.

5. O pagamento devido deve observar os consectários da mora fixados pela jurisprudência: (i) até 08/12/2021, aplicação de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; e (ii) a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

6. Mantida a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal, conforme art. 85, § 3º, I e II, do CPC, por ausência de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença modificada em parte, apenas para ajustar os índices de juros e correção monetária, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A execução de serviços previstos em contrato administrativo, devidamente comprovada, impõe o dever de contraprestação pecuniária pela Administração, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, de natureza administrativa, os juros de mora devem seguir o índice da caderneta de poupança e a correção monetária o IPCA-E, até 08/12/2021, aplicando-se a partir de 09/12/2021 a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; Lei nº 8.666/1993, arts. 54, 55, 66 e 77; CPC, art. 85, § 3º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR, Tema 905, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp nº 1.143.969/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, modificar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0018849-76.2020.8.08.0048

PARTE AUTORA: ENVIX ENGENHARIA LTDA

PARTE RÉ: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DR.ª TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de remessa necessária para análise da sentença id. 12437938 do juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital , que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
ENVIX ENGENHARIA LTDA
, julgou procedentes os pedidos para condenar o
MUNICÍPIO DE SERRA
ao pagamento de R$ 1.431.624,42 e à restituição dos honorários periciais. Quanto às verbas sucumbenciais, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, I e II, do CPC.

Os autos foram remetidos a esta instância recursal em observância ao art. 496, I do CPC.

Oportunizada a manifestação da r. PGJ, esta emitiu parecer pela não intervenção (id. 13477693)

Pois bem.

A presente “Ação de Cobrança” foi ajuizada pela empresa
ENVIX ENGENHARIA LTDA
, em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, aduzindo, em síntese, ter direito ao recebimento de serviços prestados e não pagos na importância de R$ 1.431.624,42 (um milhão quatrocentos e trinta e um reais, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Aponta que referidos serviços foram prestados no bojo do contrato administrativo n.º 080/2017, celebrado em 06.09.2017, cujo objeto é prestação de serviços de manutenção predial, decorrente de certame licitatório do qual participou.

Esclarece que o contrato é de “mera expectativa”, cabendo ao contratante solicitar e indicar como e onde deverão ocorrer os serviços de manutenção.

Prossegue com o relato de que o valor inicial do contrato era de R$ 1.910.197,00 e ocorreram 02 (dois) aditivos, o primeiro na data de 24.05.2018, alterando o valor para R$ 2.386.670,22, e o segundo na data de 06.09.2018, prorrogando o contrato por mais 12 (doze) meses, com o encerramento na data de 05.09.2019.

Ocorre que, segundo a inicial, a partir da 10° medição, efetuada no mês de junho/2018, a empresa passou a enfrentar agruras para receber pelos serviços de manutenção predial e que não recebeu na integralidade pelos serviços executados nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2018, totalizando um crédito histórico de R$ 1.431.624,42.

Assim, foi requerida a condenação do ente público no referido valor.

O demandado, por seu turno, apresentou resistência à pretensão autoral em sua contestação de fls. 1.577/1.580), requerendo a total improcedência dos pedidos.

Tendo em conta a controvérsia, foi fixado como ponto controvertido averiguar se o serviço contratado foi prestado e, caso positivo, se o valor em cobrança foi adimplido. Assim, para resolução da celeuma, foi realizada perícia, cujo laudo foi acostado às fls. 1.662/1.755.

Consoante o laudo pericial acostado aos autos (fls. 1.662/1.755), foi realizada vistoria "in loco", com medições, análise de projetos, comunicações entre as partes e imagens dos serviços realizados, juntamente com os assistentes técnicos das partes, sendo confirmada a execução dos serviços constantes na planilha apresentada na petição inicial. Ademais, o valor revisado pela perícia dos serviços constantes na planilha apresentada na petição inicial, com o reajuste contratual é de R$ 1.763.350,36.

Após, o ente público se manifestou acerca do laudo pericial e afirmou que as obras alegadas pela requerente foram executadas, sendo devido o valor pleiteado.

Portanto, mostra-se acertada a sentença de origem que acolheu o pedido autoral.

As premissas de direito que sustentam o julgado são: (i) a natureza do contrato administrativo, definido pelo juízo a quo como ajuste bilateral firmado entre a administração e o particular, regido por normas de direito público, que gera obrigações para ambas as partes; (ii) o dever de contraprestação, eis que, executado o objeto contratual pelo particular, exsurge para a administração pública o dever de efetuar a contraprestação pecuniária, sob pena de violação da boa-fé e da segurança jurídica; e (iii) a vedação ao enriquecimento ilícito, eis que a administração não pode se beneficiar dos serviços prestados por particulares sem a correspondente remuneração.

Prosseguindo, a sentença está lastreada nas disposições expressas da Lei n.º 8.666/93, especialmente nos arts. 54, 55, 66 e 77, que regulam a formalização, a execução fiel e as consequências da inexecução dos contratos administrativos.

O convencimento do juízo de primeiro grau, ademais, foi moldado, de forma decisiva, pela prova documental, notadamente os contratos e aditivos firmados entre as partes, bem como pela prova pericial, que foi conclusiva quanto à execução dos serviços.

Neste tocante, registre-se ser o entendimento prevalecente no C. STJ de que a efetiva prestação de serviços justifica o pagamento dos valores, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da administração pública (STJ, REsp 1.143.969⁄RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07.11.2017).

Em avanço, quanto aos consectários da condenação, a sentença determinou a incidência de juros e correção conforme previsão contratual, bem como, a partir de 08/12/2021, nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC, com incidência única, a título de juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Ocorre que a correção monetária e os juros de mora devidos desde a data do vencimento de cada parcela, devem incidir de acordo com os parâmetros estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Vale transcrever o que restou decidido pelo C. STJ no Tema 810:

“
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
”

O Tema 905 do C. STJ, por sua vez, prevê:

“
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;"

Portanto, no caso concreto, a sentença merece reparo quanto aos índices dos consectários da mora, devendo incidir juros pela caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E, até o advento da EC n. 113 /2021 (9/12/2021), momento a partir do qual se aplicará a Selic.

Por fim, quanto à verba honorária arbitrada na sentença, não se verifica ilegalidade na fixação, eis que a condenação se deu no mínimo legal de 8%, com observância das faixas previstas no art. 85, § 3º, I e II do CPC.

Face ao exposto, modifico a sentença apenas quanto aos índices dos consectários da mora, devendo incidir juros pela caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E, até o advento da EC n. 113/2021.

Outrossim, entendo que referida modificação não tem impacto na distribuição das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.